Tribunal: TJDFT
Processo: 0718307-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Efeitos infringentes. Pedido de sustentação oral não observado. Nulidade reconhecida. Embargos de declaração acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora com o objetivo de declarar a nulidade do acórdão que negou provimento ao seu recurso. Sustenta a embargante que seu pedido de sustentação oral não foi apreciado e que não teve a oportunidade de sustentar presencialmente suas razões recursais. Defende ter sido cerceado o seu direito de defesa, bem como as prerrogativas do seu advogado.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se há nulidade processual a ser declarada em razão de suposto erro de procedimento.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC. E não se destinam à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise das provas já apreciadas.
4. Com razão a parte embargante. Após a inclusão do processo em sessão de julgamento virtual (ID 72011040), a parte autora formulou pedido de sustentação oral (ID 72069959), o que fez o processo ser encaminhado para a sessão presencial de julgamento (ID 72080699).
5. Todavia, o advogado da parte adversa, por residir em outro estado da Federação, postulou em algumas oportunidades que que lhe fosse concedido o direito de sustentar oralmente as razões ofertadas em contrarrazões de forma virtual, mas concomitante à sessão presencial (ID 73415325, 73670832).
5.1. Em razão da indisponibilidade técnica (ID 73417280, 73456213), o pedido foi inicialmente deferido (ID 73674884), com o intuito de que fossem sanados os impedimentos até a data da sessão presencial, o que, todavia, não ocorreu.
5.2. Em razão do novo esclarecimento sobre a indisponibilidade técnica (ID 74657292), a decisão anterior foi revogada (ID 74909761), sem que se observasse a existência de pedido de sustentação oral por parte do advogado da parte autora, que primeiro requereu a inclusão do processo em sessão presencial.
6. Proferido o resultado do julgamento, é de se reconhecer a nulidade do acórdão proferido, sem oportunizar a sustentação oral do advogado da parte embargante, em razão da nulidade que ora se declara.
7. É prerrogativa do advogado fazer sua sustentação oral antes do julgamento do recurso, desde que observadas as regras regimentais. O advogado embargante formulou pedido tempestivo de julgamento em sessão presencial, mas em razão da análise de questões incidentais, o requerimento passou despercebido e resultou em prejuízo para a parte que representa.
8. Contexto fático que revela cerceamento de defesa e infringência direta ao contraditório, à ampla defesa (art. 5o, LV, CF) e à prerrogativa do causídico (art. 7o, Lei 8.906/94). Embargos que devem ser acolhidos para declarar a nulidade do julgamento, revogar o acórdão embargado e encaminhar os autos para a próxima sessão presencial.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração acolhidos na forma do item 8.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a